Tribunal: TCU
Processo: 043.320/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 466/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 11), à representante e à Universidade Federal de Juiz de Fora, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.320/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli (CNPJ: 25.165.749/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: João Luis de Castro (248871/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administracao de Beneficios Eireli. 1.7. Determinações: 1.7.1 dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 39/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a exigência contida no item 9.13 do Edital do PE 39/2021, que dispensa o microempreendedor individual (MEI) da apresentação de balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, contraria o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, o art. 31, incisos I e II, da Lei 8.666/1993 e os Acórdão 8330/2017-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator Augusto Nardes, e 5.221/2016-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro André de Carvalho; 1.7.1.2. exigência contida no item 8.1.4.7 do Termo de Referência, que impõe à futura contratada a possibilidade de ter que buscar orçamento fora da rede credenciada, afronta o princípio da razoabilidade e o art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993, por ter potencial de restringir a competitividade do certame, além de ser inócua, na medida em que, na prática, a contratada não buscará orçamentos mais baixos que aqueles ofertados pela sua rede credenciada, cabendo à própria Administração essa pesquisa do preço de mercado, caso tenha dúvidas sobre a adequabilidade dos orçamentos obtidos junto à rede; 1.7.1.3. a exigência contida no item 8.1.4.7 do Termo de Referência, que impõe à futura contratada a possibilidade de ter que realizar os serviços pelo valor obtido em orçamento junto a oficina fora da rede credenciada, afronta o princípio da razoabilidade e o art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993, por ter potencial de restringir a competitividade e elevar os preços das propostas apresentadas, na medida em que traz incertezas aos licitantes, sendo cabível, no caso de constatação da prática de orçamentos acima do valor de mercado pelas oficinas da rede credenciada, a adoção de medidas diversas aderentes ao princípio da razoabilidade.